Tribunal: STF
Processo: ARE 1331816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. REAJUSTE LIMITADO AOS INATIVOS E PENSIONISTA DO RPPS. EXTENSÃO AOS INATIVOS PELO RGPS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Carta Magna.
    2. O reajuste concedido aos servidores ativos, expressamente extensivo aos inativos e pensionistas do RPPS, não alcança os servidores inativos sob o regime do RGPS, como é o caso da autora.
    APELAÇÃO PROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A questão trazida a lume diz respeito a pleito formulado por servidor municipal inativa de implementação dos reajustes conferidos pelas Leis Municipais n° 6.959/2014, n° 7.220/2015, n° 7.532/2016, n° 7.734/2017 e n° 7.946/2018, tudo com lastro no art. 56 da Lei Complementar Municipal nº 295/2005.
     Pois bem. Assim dispõe o art. 37 da Carta Magna:
    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência […].
    Base do Estado Democrático de Direito, o Princípio da Legalidade é um dos princípios mínimos norteadores da Administração Pública, estabelecendo que as pessoas públicas tenham um campo de atuação restrito em relação aos particulares, já que aquela só pode fazer o que a lei autoriza, enquanto estes podem fazer tudo que a lei permite e aquilo que ela não proíbe.
    (...)
    Partindo desta premissa, o art. 56, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 295/2005 - fundamento da pretensão de extensão do reajuste concedido - estabelece que:
    Art. 56 As diversas categorias funcionais de servidores do Município poderão ter reajustes diferenciados e em épocas distintas. 
    § 1º As remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais, serão revistos anualmente, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de abril, sem distinção de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões. 
    [...] 
    Por sua vez, as leis Municipais n° 6.959/2014, n° 7.220/2015, n° 7.532/2016, n° 7.734/2017 e n° 7.946/2018, ao concederem reajustes aos servidores do magistério Municipal, estabeleceram, todas, nos parágrafos único de seus arts. 1º, que:
    Art. 1°. [...] Parágrafo único. O reajuste concedido pelo presente Artigo é extensivo aos proventos da inatividade e às pensões dos Profissionais da Educação alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. 
    Ao contrário da conclusão sentencial, é evidenciado que o Legislador Municipal estabeleceu limitação aos proventos e pensões alcançados pelos reajustes: aqueles sob a égide do art. 7º da EC nº 41/2003 e EC nº 47/05. Isso se verifica de interpretação gramatical do texto legal, aferível da expressa qualificação de quais proventos e pensões são alcançadas extensivamente pelo reajuste, não havendo que se presumir palavras inúteis na lei.
    Neste ponto, em atenção à própria Legalidade invocada pela parte autora, emerge que os reajustes previstos nas Leis Municipais alcançam exclusivamente os inativos e pensionistas do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), vigente até a edição das Leis Municipais nº 8.213 e nº 8.212/2012. 
    Não é o caso da autora/apelada, inativada, desde 25/01/2010, pelo Regime Geral da Previdência Social (evento 1, EXTRA4, da origem).
    Da mesma forma, não se verifica incompatibilidade entre o disposto no art. 56 da Lei Complementar Municipal supracitada e a limitação daqueles inativos alcançados pelo reajuste concedido, considerando que a incidência da LCM diz respeito, logicamente, apenas aos servidores inativos e pensionistas que recebam seus proventos ou pensões do próprio Município, e não aqueles que os percebem da autarquia previdenciária federal.
    Por tais razões, é imperativa a reforma da sentença recorrida.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente